Tribunal: CARF
Processo: 17227.720400/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720400/2020-35
ACÓRDÃO
1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V RED
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRÉVIA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DA ISENÇÃO.
CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
Encontrando-se a pessoa jurídica enquadrada em situação de isenção
relativa ao IRPJ e à CSLL, necessária a prévia expedição de ato
administrativo que declare a suspensão dessa condição, para posterior
lançamento de ofício. Inexistindo tal ato, não podem prosperar quaisquer
pretensões de constituição de créditos tributários eventualmente
albergados pela isenção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 239009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ofício contra Acórdão 109-007.745 - 12a Turma da DRJ09,
Sessão de 5 de agosto de 2021, que julgou procedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

1.1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em
14/01/2021 (e-fl. 74.343/74.462), contra Lançamento de Ofício em Auto de
Infração, o qual constituiu crédito relativo a Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para o PIS (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofns).
Os lançamentos referem-se a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-
calendário de 2015, sendo que, nesse período, o Interessado declarou revestir as
condições de isenção em relação a todos esses tributos.
1.2. O valor total do lançamento é de R$ 48.445.223,09, incluindo multa (75%) e
juros moratórios calculados até 12/2020 (e que serão recalculados quando de
eventual pagamento ou parcelamento do débito). O quadro a seguir sumariza os
valores constantes do Auto de Infração:

1.3. O Interessado atua como entidade sindical, agregando 36 (trinta e seis)
sociedades empresárias que prestam o serviço público de transporte de
passageiros na Região Sul Fluminense, das quais 26 (vinte e seis) operam com o
Fl. 239010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
3
vale-transporte por ele administrado e distribuído. Identificou-se nos registros da
administração tributária federal – assim como informou nas declarações a ela
entregue – como associação civil sem fins lucrativos, indicando, por essa razão,
beneficiar-se da condição de isenção do IRPJ e da CSLL para os anos de interesse
da fiscalização (2014, 2015 e 2016).
1.4. A ação fiscal, que teve início em 11/07/2018, teve por objetivo verificar o
regular cumprimento dos requisitos necessários para o gozo do benefício
tributário de isenção tributária, conforme declaração dos anos-calendário de
2014, 2015 e 2016. No momento da lavratura do Auto de Infração que aqui se
analisa – e que compreende apenas o ano-calendário de 2015 – já tinha havido o
lançamento parcial referente ao ano-calendário de 2014, o qual, em razão da
interposição
de recurso,
é objeto
dos
processos
administrativos no
10073.720027/2019-31. Portanto, o lançamento de ofício que dá causa ao
presente Acórdão caracterizou encerramento parcial do procedimento, pois
restava ainda sob escrutínio da Autoridade Fiscal o ano-calendário de 2016.
RELATÓRIO FISCAL
2.1. Especificamente, o foco do procedimento fiscal foi a regularidade das
operações relativas à administração do produto vale-transporte. Tal produto
atende à demanda de pessoas jurídicas em geral, públicas e privadas, para uso de
seus empregados e é ofertado pelas empresas de transporte público. Conforme
explanação do Interessado, as pessoas jurídicas interessadas no vale-transporte,
ao invés de demandarem as empresas de transporte individualmente, lhes
transfeririam os valores correspondentes às suas necessidades. O fiscalizado – na
condição de representante dos seus associados – repassava os valores para cada
uma das associadas na medida de seu uso pelo beneficiário final (empregado que
recebe o benefício). No repasse desses valores o Interessado faria a retenção de
5% (cinco por cento) para custear essa atividade administrativa.
2.2. Toda a conduta da Autoridade Fiscal, ao longo do procedimento, foi
direcionada para a comprovação documental e aferição quantitativa dessa versão
dos fatos apresentada pelo Interessado... As dificuldades encontradas pela
Autoridade Fiscal ficam bem caracterizadas no seguinte trecho do Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 74.303):

Na ECD do ano de 2016, os lançamentos das receitas não estão vinculados
aos valores de repasse às empresas de ônibus, não sendo possível averiguar
a concomitância percentual dos repasses de 95% com os 5% de receita.
Nessas receitas extraordinárias ocorre o crédito em contrapartida a débito
direto na conta de caixa ou banco, como se vê:
...
Para melhor elucidar a questão, intimamos o contribuinte no item 3 do TIF
de 02/12/2019, a apresentar uma planilha em Excel, com demonstrativo
Fl. 239011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
4
detalhando os repasses e as retenções efetuadas, relacionando-as com a
movimentação financeira bancária para os anos de 2014 a 2016. O que
também não foi atendido.

2.3. Não obstante a referência ao ano de 2016, a impossibilidade de aceder aos
dados contábeis com detalhamento suficiente para a comprovação da precisão da
narrativa do Interessado em relação aos seus procedimentos operacionais foi uma
constante para todos os anos-calendário auditados. Ademais da citada
insuficiência de detalhamento nos registros contábeis, a Autoridade Fiscal relata
que, ao não atender completamente o requerimento para disponibilização dos
extratos bancários – com fundamento no art. 42, da Lei no 9.430/1996 – requereu
e obteve junto às instituições financeiras os extratos de todas as contas relevantes
para os três anos sob escrutínio.
2.4. Concluída a fase de verificação documental – bem como analisadas as
repostas obtidas ao longo de todo o procedimento –, a Autoridade identificou as
seguintes irregularidades fiscais relativas ao ano-calendário de 2015:
* Não Escrituração da Regular Contabilidade:
* Não Comprovação das Despesas e Receitas e sua Regular escrituração
* Não Comprovação do Passivo
2.5. Frente a tais evidências – e somente em relação ao ano-calendário de 2015 –
foram adotados os seguintes procedimentos:
Em 06/11/2020, lavratura de NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO
FISCAL, descrevendo os fatos e cientificando o Interessado da faculdade de,
“no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta, juntar neste
processo as alegações e os elementos de prova que entenda necessários”.
(e-fl. 74.054) e que o responsável pela Delegacia da Receita Federal de
Volta Redonda/RJ é que seria competente para apreciar a questão e emitir
ou não o Ato Declaratório de Suspensão de Isenção Fiscal.
Em 15/12/2020, lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO, exigindo os tributos
devidos, com base no Lucro Arbitrado, em decorrência da suspensão da
isenção, porém com suspensão da exigibilidade, “tendo em vista que a
notificação fiscal ainda está em sede apreciação das alegações
apresentadas pelo contribuinte” (e-fl. 87). O Interessado teve ciência desse
ato administrativo em 17/12/2020.
Em 28/12/2020, em razão da publicação do Ato Declaratório de suspensão
da isenção no DOU, em 24/12/2020 (e-fl. 74.224), lavratura de AUTO DE
INFRAÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, mantendo os
valores do auto de infração original – com retificação relativa ao
lançamento da CSLL –, porém, com exigibilidade imediata. O Interessado
teve ciência desse ato administrativo em 29/12/2020.
Fl. 239012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
5

2.6. Como matéria tributável, a Autoridade Fiscal considerou o somatório dos
valores declarados a título de Origem de Recursos na ECF com os valores
depositados em conta corrente cuja origem não restou devidamente comprovada.
A multa aplicada foi de 75%.
IMPUGNAÇÃO
3.1. A pessoa jurídica SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, indicado como sujeito
passivo na condição de contribuinte apresentou sua inconformidade com o
lançamento de ofício advogando sua total improcedência alegando o que a seguir
se relata de forma sumarizada.
3.2. Antes, porém, há que observar que, embora se trate de litígio referente a
lançamento de ofício que limita-se aos fatos geradores do ano-calendário de
2015, o Impugnante apresenta alegações que também se dirigem aos demais
anos-calendários abrangidos no procedimento fiscal (2014 e 2016) e ao Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIT No 177, de 16/12/2020, que decidiu pela
suspensão da isenção para os anos-calendários de 2014, 2015 e 2016.
Preliminares
Nulidade da Própria Notificação de Suspensão
4.1. O Impugnante alega que a Autoridade Fiscal, ao emitir ato denominado
Notificação de Suspensão de Isenção, teria usurpado função para a qual não tem
competência legal. Apresenta a legislação que trata do tema indicando que a
competência para a emissão de tal ato estaria reservada ao Delegado ou Inspetor
da Receita Federal. Por consequência, o ato seria nulo invalidando também o
lançamento que nele se sustenta.
Nulidade pela Incompetência Funcional do Auditor
4.2. Nesse tópico, o Impugnante sustenta o entendimento de que careceria ao
AuditorFiscal, não apenas a competência para emitir a notificação de suspensão
de isenção, como também para realizar o próprio lançamento de ofício, exigindo
os tributos. Indica a o dispositivo legal do qual se extrai tal entendimento (art. 25,
do Decreto no 70.235/1972), afirmando que tal competência estaria restrita às
pessoas indicadas no citado artigo. Portanto, o auto de infração seria nulo por ter
sido lavrado por agente incompetente para tanto.
Nulidade ante a Ausência de Ato Declaratório Executivo
4.3. Alega a impossibilidade do lançamento de ofício antes da emissão do Ato
Declaratório Executivo que determinasse a suspensão do benefício fiscal da
isenção. Cita a legislação que regula o tema (art. 32 da Lei no 9.430/1996) bem
como jurisprudência do Carf que, a seu juízo, ratifica sua alegação. Refuta a
possibilidade de que o Auto de Rerratificação, “Isso porque não foram emitidos e
encaminhados novos autos, mas apenas reimpressos os autos lavrados em
Fl. 239013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
6
15/12/2020, sob a alcunha de rerratificados, sem, todavia, contar com qualquer
retificação que alterasse seu conteúdo e efeitos” (e-fl. 74.377).
Nulidade pelo Cerceamento de Defesa
4.4. O Impugnante reclama da exiguidade dos prazos que lhe foram assignados
para disponibilizar a documentação requerida nas intimações fiscais, em
particular, a comprovação dos depósitos bancários. Afirma que não se levou em
consideração a circunstância de que, em razão da epidemia, trabalhava com mão-
de-obra reduzida. Afirma, ainda, que “após apresentada a identificação de cada
um de tais eventos, com a documentação comprobatória de sua origem, o fiscal,
sem oportunizar nova manifestação do contribuinte, considerou carente a sua
contabilidade e expediu a notificação que motivou o ADE” (e-fl. 74.380).
4.4.1. Entende que teria havido “alteração no critério jurídico da interpretação da
legislação tributária”, pois “durante praticamente 40 anos” todas suas
declarações – elaboradas da mesma forma – teriam sido homologadas.
4.4.2. Sob esse mesmo tópico, expõe seu entendimento que o reenquadramento
para a incidência no regime de tributação com base no lucro arbitrado só poderia
se dar com base em “processo” e não, como foi o caso, em “procedimento”. No
seu entender, “nada disso foi feito pelo Auditor, pelo Parecerista e pelo
Delegado” (e-fl. 74.385). Reproduz ementa de decisão do Carf que coincidiria com
esse seu entendimento. Afirma que “não houve detalhamento da averiguação na
narrativa que consta da documentação elaborada pelos agentes fiscais, qual seria
a atividade desenvolvida pelo contribuinte” (e-fl. 74.386), prévio ao seu
enquadramento no lucro aarbitrado...
Nulidade das RMF Emitidas e da Prova dela Decorrente
4.5. Com relação às Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) emitidas pela Autoridade Fiscal para as instituições financeiras, o
Impugnante alega os seguintes vícios:
(i) ausência desses documentos no processo, (ii) não intimação para apresentação
dos extratos bancários anterior à expedição da RMF, (iii) não intimação específica
para eventuais itens faltantes (e não uma intimação genérica). Todos esses vícios
maculariam de nulidade os elementos probatórios obtidos e utilizados na
apuração da matéria tributável. Afirma (e-fl. 74.389):
Com isto, conclui-se que não foram preenchidas as exigências que dão
suporte à utilização das informações bancárias para justificar as autuações,
por ferir o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o
que leva a nulidade do procedimento como um todo.
Sem mencionar que da forma como conduzido o procedimento também há
indícios de um atuar da fiscalização que ultrapassam a competência
funcional e podem levar a questionamentos sobre parcialidade e ainda, de
Fl. 239014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
7
uma tentativa de desvirtuar a fiscalização contábil/tributária para uma
auditoria ampla e genérica, o que não é razoável.
Mas ainda sobre a emissão da RMF, é certo que o relatório circunstanciado
permite o conhecimento sobre a justificativa para o acesso do fisco aos
dados bancários do contribuinte (fundamento fático), bem como a
indicação do embasamento legal do requerimento (fundamento legal).
Isso garante também ao contribuinte o direito de controlar a legalidade dos
atos administrativos que lhe afetam diretamente.

4.6. Reproduz ementas de decisões do Carf aderentes à sua tese. Acrescenta que,
para fundamentar a emissão da RMF, seria “insuficiente, à evidência, a mera
comprovação do não atendimento de intimação para apresentar extratos
bancários, ...” (e-fl. 74.396).
Nulidade pela Decadência (AC 2014)
4.7. Nesse tópico, o Impugnante defende a tese de decadência para o lançamento
relativo ao ano-calendário de 2014. Por se tratar de matéria estranha ao presente
litígio, omitirei seu relato.
Mérito
Receita Efetiva do Sindpass/Isenção Tributária
5.1. Ao adentra o mérito, o Impugnante descreve – nos tópicos epigrafados – o
seu modelo operacional na gestão do vales-transportes ofertados pelas suas
diversas associadas, ficando apenas com a custódia dos valores que lhe são
entregue até o uso efetivo do vale transporte. Reafirma que cumpre todos os
requisitos legais para a isenção dos benefícios fiscais relativos aos tributos de
competência da União e informa que encontra-se, inclusive, isento do ISS (anexa
certidão). Sustenta não haver óbice legal para que, em razão da atividade por ele
desenvolvida, não possa gozar da benesse fiscal.
Regularidade Contábil e Devido Atendimento às Intimações
5.2. Em extenso tópico, o Impugnante argumenta que atendeu, na medida do
possível, as intimações para (i0 comprovação da origem dos depósitos bancários,
(ii) comprovar a conta passiva 210101010042201 e (iii) o destino dos empréstimos
escriturados no ando de 2015. Combate a desqualificação de documentos
probatórios apresentados em razão de não terem sido levados ao Registro de
Títulos e Documentos. Questiona o procedimento fiscal na medida em que se lhe
são provas de difícil ou impossível obtenção (“prova diabólica”). Apresenta as
diversas razões pelas quais – principalmente no que diz respeito à comprovação
da origem dos depósitos bancários – não foi possível atender na forma requerida
pelo Agente Fiscal. Conclui com o seguinte (e-fl. 74.442):
Fl. 239015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
8
Fica claro, então, que a contabilidade do SINDPASS se acha de forma
adequada à legislação vigente, assim como a documentação solicitada se
encontrava à disposição do fiscal, que mesmo tendo reiterado diversas
intimações, em tal altura da Ação Fiscal resolveu dar-se por insatisfeito de
pronto, mesmo diante do volume de documentos solicitados e da justeza
de seu conteúdo, como demonstrado nos autos da Representação para
Suspensão de Isenção Fiscal, e na presenta Impugnação.
Lançamento Anual e Lucro Arbitrado
5.3. Alega ser ilegal seu enquadramento no regime de tributação em bases anuais,
entendendo que o correto seria em bases trimestrais. Incorreto seria também seu
enquadramento no regime do lucro arbitrado, ao invés do lucro real. Entende que
mantinha – e teria oferecido àà fiscalização– informações suficientes para a
tributação com base no lucro real. Esses dois erros, por si sós, acarretariam a
nulidade do lançamento. Conclui afirmando (e-fl. 74.449):
Resta demonstrado, então, que além do erro em lavrar o auto do IRPJ com um
único período anual, e não com 04 (quatro) trimestres, o fiscal também se
equivocou ao considerar a receita supostamente omitida para fins de lucro
arbitrado, pois, neste caso, deveria proceder na modalidade lucro real, e, desta
forma, verificar a realidade dos eventos bancários do contribuinte, para deduzir as
despesas ali constantes e, então, chegar à correta base de cálculo.
Vícios do Relatório EBEN e do ADE 5.4. Por atacarem diretamente o ADE e não se
referirem especificamente aos lançamentos de ofício de 2015, as alegações desse
tópico não serão relatadas nessa peça processual reservando-lhe espaço próprio
quando da apreciação da impugnação ao Ato Declaratório Executivo de suspensão
da isenção.
Conclusão
5.5. A guisa de conclusão, o Impugnante resume os principais pontos de seu
recurso e afirma o seguinte (e-fl.74.456):
Os lançamentos, assim como o parecer da EBEN e o ADE se prendem
exclusivamente a aspectos formais, se afastando totalmente da materialidade das
provas carreadas, que demonstram precisamente a lisura da atividade
desenvolvida pelo SINDPASS, e a correta aplicação de seus recursos,
principalmente aqueles oriundos da distribuição do valetransporte, que são
destinados exclusivamente às suas associadas, após o transporte de seus titulares
em seus coletivos.
5.6. Requer, pois, o cancelamento integral do auto de infração relativo ao ano-
calendário de 2015 (objeto desse processo).
Apensação ao Processo relativo à Impugnação do ADE
6. De se informar que, por força do art. 2o, II, da Portaria RFB no 48, de
24/07/2021, decidiu-se por apensar o presente processo ao processo no
Fl. 239016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
9
10348.723712/2020-85, que analisa recurso interposto contra a emissão do Ato
Administrativo Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020, e decidiu pela
suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL relativa aos anos de 2014, 2015 e 2016

A 12a Turma da DRJ09 julgou procedente a impugnação, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRÉVIA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DA ISENÇÃO.
CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
Encontrando-se a pessoa jurídica enquadrada em situação de isenção relativa ao
IRPJ e à CSLL, necessária a prévia expedição de ato administrativo que declare a
suspensão dessa condição, para posterior lançamento de ofício. Inexistindo tal
ato, não podem prosperar quaisquer pretensões de constituição de créditos
tributários eventualmente albergados pela isenção.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Em razão da interposição automática do Recurso de Ofício a matéria foi devolvida
ao CARF e a este relator para o reexame necessário da matéria em conformidade com o art. 34, I,
do Decreto n.o 70.235, de 1972, sem que tenha havido a interposição do Recurso Voluntário.

É o relatório

VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro Relator
Admissibilidade
Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão de impugnação que
exonerou crédito tributário face a “Auto de Infração, o qual constituiu crédito relativo a Imposto de
Fl. 239017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
10
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS
(PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofns). Os lançamentos referem-se a fatos
geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2015, sendo que, nesse período, o Interessado declarou
revestir as condições de isenção em relação a todos esses tributos.”(...)
Vale destacar que como a impugnação foi procedente na íntegra, não houve
interposição de Recurso Voluntário no presente processo.
Para fins de verificação do valor de alçada do Recurso de Ofício, cabe mencionar
que valor original dos autos de infração de IRPJ, CSLL Pis e Cofins é de R$ 48.445.223,09, incluindo
multa (75%) e juros moratórios calculados até 12/2020 (e que serão recalculados quando de
eventual pagamento ou parcelamento do débito), conforme reprodução de cada um deles a
seguir:

Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 da RFB
regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). In verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 239018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
11

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Assim, diante da hipótese legal acima transcrita conheço do Recurso de Ofício,
tendo em vista que o quadro acima já demonstra que o valor exonerado (abatendo o valor dos
juros de mora) foi de R$ 48.445.223,09, portanto superior a R$ 15.000.000,00.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é superior ao valor de
alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de
ofício deve ser conhecido.

MÉRITO
O prepósito recursal trata de revisão de ofício contra Decisão da DRJ que anulou o
(...) Lançamento de Ofício em Auto de Infração, o qual constituiu crédito relativo a Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS (PIS) e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofns). Os lançamentos referem-se a fatos
geradores ocorridos ao longo do ano-calendário de 2015, sendo que, nesse período, o Interessado declarou
revestir as condições de isenção em relação a todos esses tributos.
Conforme já mencionado, o valor total do lançamento é de R$ 48.445.223,09,
incluindo multa (75%) e juros moratórios calculados até 12/2020.
Vale destacar que os motivos que ensejaram a lavratura do Lançamento de Ofício
em Auto de Infração foi que a autuada na condição de associação civil sem fins lucrativos se
declarou isenta do IRPJ e da CSLL para os anos de 2014, 2015 e 2016 (o presente processo se
restringe a análise do AC 2015), nos seguintes termos, in verbis:

1.3. O Interessado atua como entidade sindical, agregando 36 (trinta e seis)
sociedades empresárias que prestam o serviço público de transporte de
passageiros na Região Sul Fluminense, das quais 26 (vinte e seis) operam com o
vale-transporte por ele administrado e distribuído. Identificou-se nos registros da
administração tributária federal – assim como informou nas declarações a ela
entregue – como associação civil sem fins lucrativos, indicando, por essa razão,
beneficiar-se da condição de isenção do IRPJ e da CSLL para os anos de interesse
da fiscalização (2014, 2015 e 2016).
1.4. A ação fiscal, que teve início em 11/07/2018, teve por objetivo verificar o
regular cumprimento dos requisitos necessários para o gozo do benefício
tributário de isenção tributária, conforme declaração dos anos-calendário de
2014, 2015 e 2016. No momento da lavratura do Auto de Infração que aqui se
Fl. 239019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
12
analisa – e que compreende apenas o ano-calendário de 2015 – já tinha havido o
lançamento parcial referente ao ano-calendário de 2014, o qual, em razão da
interposição
de recurso,
é objeto
dos
processos
administrativos no
10073.720027/2019-31. Portanto, o lançamento de ofício que dá causa ao
presente Acórdão caracterizou encerramento parcial do procedimento, pois
restava ainda sob escrutínio da Autoridade Fiscal o ano-calendário de 2016.
Assim, segundo o relatório fiscal (...) O fiscalizado – na condição de representante
dos seus associados – repassava os valores para cada uma das associadas na medida de seu uso
pelo beneficiário final (empregado que recebe o benefício). No repasse desses valores o
Interessado faria a retenção de 5% (cinco por cento) para custear essa atividade administrativa.
Nesse sentido, após o encerramento das intimações e anexação de documentos, a
autoridade fiscal verificou para o ano calendário de 2015 a não Escrituração da Regular
Contabilidade, não Comprovação das Despesas e Receitas e sua Regular escrituração e a Não
Comprovação do Passivo, pelo que adotou as seguintes providências:
(...)
Em 06/11/2020, lavratura de NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO FISCAL,
descrevendo os fatos e cientificando o Interessado da faculdade de, “no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta, juntar neste processo as
alegações e os elementos de prova que entenda necessários”. (e-fl. 74.054) e que
o responsável pela Delegacia da Receita Federal de Volta Redonda/RJ é que seria
competente para apreciar a questão e emitir ou não o Ato Declaratório de
Suspensão de Isenção Fiscal.
Em 15/12/2020, lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO, exigindo os tributos devidos,
com base no Lucro Arbitrado, em decorrência da suspensão da isenção, porém
com suspensão da exigibilidade, “tendo em vista que a notificação fiscal ainda
está em sede apreciação das alegações apresentadas pelo contribuinte” (e-fl. 87).
O Interessado teve ciência desse ato administrativo em 17/12/2020.
Em 28/12/2020, em razão da publicação do Ato Declaratório de suspensão da
isenção no DOU, em 24/12/2020 (e-fl. 74.224), lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO
DE RERRATIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, mantendo os valores do auto de
infração original – com retificação relativa ao lançamento da CSLL –, porém, com
exigibilidade imediata. O Interessado teve ciência desse ato administrativo em
29/12/2020.

Nesse contexto, como a publicação do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177,
de 16/12/2020 de suspensão da isenção publicado no DOU, em 24/12/2020 (e-fl. 74.224) se deu
apenas depois do Lançamento de Ofício dos Autos de Infrações decorrentes da fiscalização, a
recorrente suscitou a nulidade, nos seguintes termos, in verbis:

Fl. 239020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
13
Nulidade ante a Ausência de Ato Declaratório Executivo
4.3. Alega a impossibilidade do lançamento de ofício antes da emissão do Ato
Declaratório Executivo que determinasse a suspensão do benefício fiscal da
isenção. Cita a legislação que regula o tema (art. 32 da Lei no 9.430/1996) bem
como jurisprudência do Carf que, a seu juízo, ratifica sua alegação. Refuta a
possibilidade de que o Auto de Rerratificação, “Isso porque não foram emitidos e
encaminhados novos autos, mas apenas reimpressos os autos lavrados em
15/12/2020, sob a alcunha de rerratificados, sem, todavia, contar com qualquer
retificação que alterasse seu conteúdo e efeitos” (e-fl. 74.377).

Além disso, o mesmo relator do Acórdão recorrido já havia se posicionado para o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020 porque ele teria
determinado de forma equivocada a suspensão da imunidade do contribuinte quando deveria ter
declarado a suspensão de sua isenção por atividade alheia a característica das sociedades sem fins
lucrativos.
Dessa forma, após analisar os fundamentos dos autos e, com a permissão do artigo
114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão recorrido
alcançada pelo entendimento deste Relator, adoto os seguintes fundamentos como parte da
presente decisão, in verbis:
(...)
7.1. Presentes na impugnação ao lançamento de ofício os pressupostos recursais
de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento) e extrínseco
(tempestividade), pode-se dela conhecer.
Cancelamento do ADE de Suspensão
7.2. Esse mesmo Relator, ao apreciar a impugnação ao Ato Declaratório Executivo
DRF/NIT no 177, de 16/12/2020 – cuja validade é pressuposto para os
lançamentos aqui discutidos – decidiu pelo seu cancelamento, afirmando-se o
seguinte:
12.6. Entretanto, entendo que o mesmo equívoco não pode ser relevado no
Ato Declaratório Executivo. Trata-se de comando sintético a ser cumprido,
sem margem de interpretação. Ali não se vislumbra aquela ambiguidade
presente nas demais peças. A declaração é sumária – como deve ser – e
não comporta interpretação diversa: declara-se a suspensão da imunidade
do Impugnante. Tampouco não se trata de mera incorreção no uso dos
termos mas os dispositivos legais indicados são aqueles pertinentes à
imunidade e não à isenção.
12.7. Ou seja, declara-se a suspensão de uma situação jurídica que não se
encontrava previamente constituída (no caso, por declaração própria) e,
Fl. 239021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
14
por essa razão, apresenta-se juridicamente inócua. Não se pode pretender
nenhum efeito jurídico/tributário com base no ADE em questão, razão pela
qual entendo que deva ser cancelado.
...
13. Pelo exposto, encaminho meu Voto por considerar procedente a
impugnação para determinar o cancelamento do Ato Declaratório
Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020.

7.3. De fato, considerando que o citado ADE não direcionou seus efeitos para a
situação específica do Interessado (isenção) esta situação permanece hígida, e
ainda condicionada ao cumprimento de seus pré-requisitos e dos procedimentos
formais que podem, eventualmente, suspendê-la. No caso concreto, o que se
observou foi que, embora a Autoridade Fiscal tenha seguido o procedimento legal
que poderia levar à suspensão da isenção, não houve expedição prévia de ato
administrativo nesse sentido.
7.4. Portanto, na ausência de ato administrativo com força para suspender o gozo
do benefício da isenção, há de se considerar procedentes as alegações do
Impugnante nesse particular para cancelar o Auto de Infração.
7.5. Ao adotar esse entendimento, eximo-me de analisar e decidir sobre os
demais questionamentos preliminares ou de mérito, pois entendo que, uma vez já
formada a convicção quanto ao deslinde do litígio, desnecessário enfrentar os
demais pontos controversos.
Conclusão
8. Pelo exposto, encaminho meu Voto por considerar procedente a impugnação
para cancelar o Auto de Infração.

Portanto, diante dos fundamentos acima, é de se negar provimento ao Recurso de
Ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 239022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.735 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720400/2020-35
15

Fl. 239023
DF CARF MF
Original